Tribunal: TJBA
Processo: 8096177-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096177-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: CARLA MARIA NOVAIS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração nº 8096177-32.2024.8.05.0001 opostos nos autos da Apelação Cível, em que figuram como Embargante CARLA MARIA NOVAIS DE JESUS e Embargada - REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

7/S